Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736274-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEST CRECHE E CENTRO EDUCACIONAL EIRELI AGRAVADO: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Best Creche e Centro Educacional EIRELI contra a decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em cumprimento de sentença (proc. no 0703483-72.2017.8.07.0020) rejeitou a impugnação ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentada pela agravante (ID no 165200036). 2. Em suas razões, em suma, tece considerações sobre a ilegitimidade ativa das agravadas para o cumprimento de sentença e a ausência os pressupostos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica, o que justificaria a reforma da decisão para que o pedido seja indeferido. 3. Sustenta que não há confusão patrimonial, tampouco ocorreu o exaurimento das medidas constritivas em relação à devedora a Pam Scharen Escola e Creche EIRELI – ME. 4. Defende que não se trata de grupo econômico ou da relação matriz-filial entre as empresas e que há outras medidas constritivas menos gravosas que deveriam ser adotadas antes da desconsideração da personalidade jurídica. 5. Pede a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a sua reforma para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em razão da ausência de pressupostos legais, sob pena de lhe acarretar dano grave, de difícil reparação. 6. Preparo (ID no 50762074 e no 50762075). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. A legitimidade ativa das agravadas para o cumprimento de sentença decorre do próprio título judicial, não havendo dúvida quanto à substituição processual pleiteada no ID no 114749005 e deferida na decisão de ID no 114749023 (17/6/2021), já transitada em julgado. 11. As agravadas apresentaram os documentos necessários para demonstrar a existência de confusão patrimonial entre a executada (Pam Scharen Escola e Creche EIRELI – ME) e a empresa ora agravante, conforme ponderado na decisão recorrida (ID no 129154348 – 129154360). 12. Foi destacada a existência de identidade entre as atividades exercidas pelas empresas, inclusive com a atuação coordenada entre as pessoas jurídicas a ensejar a ocorrência de grupo econômico de fato e a consequente confusão patrimonial. 13. A agravante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de prejuízo com o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pois foi regularmente citada, apresentou a sua impugnação, cujos elementos de defesa foram devidamente considerados pela decisão recorrida. 14. Apesar de sustentar que deveriam ser adotadas medidas menos gravosas antes da desconsideração da sua personalidade jurídica, foram empreendidas diligências com o intuito de satisfazer o crédito das agravadas, porém sem sucesso. 15. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Por vezes, contudo, devido a essa condição, os seus sócios podem valer-se da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 16. Para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos. 17. O mesmo vale para a desconsideração indireta, que permite o levantamento da proteção conferida à empresa controlada (ou coligada, subsidiária integral), para responsabilizar a empresa controladora por ato praticados com aquela de modo abusivo ou fraudulento. 18. A agravante argumenta que as agravadas não comprovaram os requisitos da confusão patrimonial e do abuso de personalidade. Todavia, a insolvência da devedora originária, o abuso da personalidade e a ocorrência de confusão patrimonial foram demonstrados, o que justificou a sua inclusão no polo passivo do cumprimento de sentença. 19. Não há ofensa ao princípio da menor onerosidade ao devedor, pois este visa resguardar o patrimônio do executado de boa-fé, ou seja, aquele que demonstra verdadeiro interesse em satisfazer prontamente sua dívida, fato que não se evidenciou no presente contexto, tendo em vista que a executada não providenciou o pagamento e as consultas aos sistemas conveniados não tiveram sucesso. 20. É preciso se atentar que o “princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor” (Acórdão 1356262, 07407711220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 21. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos fático-legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 22. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 23. Comunique-se à 1a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO